Tribunal: TJDFT
Processo: 0727846-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no curso da execução de título executivo extrajudicial que maneja a agravante em desfavor do agravado, indeferira, dentre outras pretensões, o pedido de (i) realização de pesquisas pelo Juízo, em especial através de consulta ao sistema SNIPER, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado; e, outrossim, (ii) suspensão do direito de dirigir e a apreensão do passaporte do devedor, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual1. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...): Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Destaque nosso